Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 331 DO CP. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XLVI, e 93, IX, AMBOS DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA N. 339/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “fundamentar de forma lacônica a imposição de regime mais gravoso, fere de maneira grave princípios constitucionais penais da devida individualização da pena (art. 5° XLVI), da necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX), bem como o teor da Súmula 719/STF”. Aduz inadequação em relação ao Tema n. 339/STF, visto que inexiste fundamentação na imposição de regime mais gravoso exclusivamente por conta da reincidência. Alega ofensa ao princípio da individualização da pena.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 69100080.
IV. Sem razão o agravante. O caso em apreço envolve a condenação do recorrente como incurso nas penas do art. 331 do Código Penal. Nessa seara, o colegiado entendeu que a autoria e a materialidade foram comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos. Registrou-se que “o dolo do réu/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger o policial, passando a proferir xingamentos quando exercia seu mister, e em razão dele, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal”. Foi mencionado que o STJ firmou o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão.
V. No que toca ao regime prisional, a Segunda Turma Recursal salientou que, “embora o quantum fixado admita regime mais benéfico para cumprimento da pena, a reincidência e análise negativa dos antecedentes autoriza a aplicação da Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal”.
VI. A aplicação da reincidência em crime doloso não compromete o princípio da individualização da pena, conforme entendimento sedimentado pelo STF: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC no 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022)”. Grifo nosso.
VII. A reincidência não exige um exame pormenorizado do processo que originou a condenação anterior, pois se trata de uma análise baseada no histórico criminal do réu. Havendo condenação transitada em julgado anterior, devidamente registrada, a aplicação da reincidência na dosimetria da pena é correta e legítima. Ademais, no caso concreto, a reincidência não foi aplicada de forma automática, tendo sido devidamente apreciada à luz das circunstâncias concretas do caso.
VIII. Ademais, a Suprema Corte estabeleceu, na tese correspondente ao Tema n. 339, que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Logo, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas. Frise-se que os pronunciamentos judiciais se encontram em consonância com o referido entendimento firmado em sistemática de repercussão geral pela Corte Suprema, permanecendo rígida a decisão prolatada pela Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.